Tribunal: TJDFT
Processo: 0752972-22.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMENDA À INICIAL. ESPÓLIO. CERTIDÃO DE ÓBITO DO DEVEDOR. INVENTARIANTE. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. O processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, se a parte autora, embora devidamente intimada, não cumpre a determinação de emenda à inicial.
2. Afigura-se indispensável a juntada da certidão de óbito, bem como a indicação de existência de processo de inventário e de inventariante, para o prosseguimento da execução fiscal em face do espólio de devedor falecido.
3. Apelo não provido.